Tribunal: STF
Processo: ARE 1449235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL 1.018/70. APLICAÇÃO. NORMA REVOGADORA. REGRA DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. VÍNCULO JURÍDICO. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. DISTINÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PROVENTOS E ÚLTIMO VENCIMENTO. DIFERENÇA. CONSTATAÇÃO. ART. 89. INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. APELO. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 4º, II, CPC. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO. IMPOSIÇÃO. I – O art. 89 da Lei n° 1.018/70, garantia aos servidores públicos do Município de Ilhéus, independente do seu vínculo, a complementação da aposentadoria, quando o valor pago pelo INSS for menor do que o vencimento percebido no último mês de serviço. II – A Lei Municipal 3.654/13 revogou a Lei Municipal n° 1.018/70, sem dispor acerca de uma regra de transição para os casos em que faltasse ao servidor poucos meses para completar o tempo de contribuição. III – Aos servidores com mais de 24 anos de tempo de contribuição, na data da publicação da Lei Municipal 3.654/13, deve ser assegurado a aplicação da Lei Municipal n° 1.018/70, sob pena de transferir para esses ônus excessivo e desrazoável. IV – A Lei Municipal n° 1.018/70 não fez distinção entre servidores estatutários e celetistas, razão pela qual a referida legislação deve ser aplicada a todos os servidores públicos, independente da forma de ingresso. V – Constatada a diferença entre o valor pago pelo INSS a título de aposentadoria e o valor percebido pelo servidor no seu último mês de serviço, é devida a complementação paga pelo Município por força do art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/70. VI – Este E. Tribunal de Justiça já consolidou entendimento acerca da Constitucionalidade do art. 89 da Lei Municipal n° 1.018/70, não sendo identificada qualquer incompatibilidade entre a referida norma e a Constituição Federal. VII - Conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, porquanto ilíquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, motivo pelo qual devida é a reforma da sentença neste aspecto, de ofício. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente